Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. EXAME PET-CT SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O plano de saúde não pode negar o tratamento/exame prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento que tem cobertura contratual.
2. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
3. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera
danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.